Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-75.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo – Apelo defensivo buscando a absolvição por falta de prova do dolo – Impossibilidade – Animus furandi bem demonstrado - Agentes surpreendidos tentando romper cadeado do portão - Concurso de agentes bem demonstrado – Qualificadora do rompimento de obstáculo afastada por ausência de laudo – Dosimetria da pena – Aumento

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo – Apelo defensivo buscando a absolvição por falta de prova do dolo – Impossibilidade – Animus furandi bem demonstrado - Agentes surpreendidos tentando romper cadeado do portão - Concurso de agentes bem demonstrado – Qualificadora do rompimento de obstáculo afastada por ausência de laudo – Dosimetria da pena – Aumento da pena-base exagerado – Regime fechado mantido diante da multirreincidência e dos maus antecedentes – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão domiciliar – Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, com expedição de alvarás de soltura clausulados.